Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. VALOR ATUALIZADO DE MERCADO. DÚVIDA DO MAGISTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É admitida a nova avaliação do bem penhorado quando há fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Art. 873, inciso III do CPC.

2. No caso dos autos, restou devidamente fundamentada a dúvida do magistrado sobre o valor atualizado de mercado do imóvel penhorado, em razão do razoável decurso temporal desde a última avaliação, mostrando-se possível a determinação de nova avaliação.

3. A avaliação juntada pelo exequente foi realizada no ano de 2017 e produzida por equipe técnica contratada pela própria parte, que não guarda a mesma presunção de imparcialidade que é atribuída ao Oficial de Justiça Avaliador.

3.1. Além disso, houve a expressa discordância do executado quanto à homologação do laudo particular, devendo ser priorizada a resolução da dúvida quanto ao valor do bem por meio de nova avaliação judicial.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.